Tribunal: STF
Processo: Rcl 91719
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS ADPFs Nº 275/PB E Nª 485/AP. ESTRITA ADERÊNCIA. AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Paloma Martins Mendonça, em desfavor de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Processo nº 0100545-40.2023.5.01.0060, por meio da qual teria sido inobservado o decidido na Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275/PB e nº 485/AP.
 
2. A parte reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista, por meio da qual o Juízo condenou a ora autora e outros ao pagamento de verbas rescisórias, cujo crédito decorrente da referida condenação é objeto de execução.
 
3. Relata que recebe Bolsa de Bancada para Projetos (BBP), no âmbito do Programa Jovem Cientista do Nosso Estado (JCNE). Registra que a mencionada bolsa se destina, exclusivamente, a aquisição de insumos de pesquisa (material de consumo, equipamentos, serviços técnicos eventuais e despesas de importação). Ressalta que a BBP não é salário, não é renda pessoal e não se destina à subsistência da pesquisadora, sendo, tão somente, fomento público vinculado e que o acúmulo de saldo na conta reflete o planejamento de aquisições, não incorporações ao patrimônio pessoal.
 
4. Relata que, nos termos da Cláusula Primeira do Termo de Outorga, “os recursos recebidos pelo OUTORGADO serão movimentados por meio da conta bancária específica, a ser aberta, com autorização da FAPERJ, em qualquer Banco Bradesco no Estado do Rio de Janeiro, EXCLUSIVAMENTE PARA ATENDER AS FINALIDADES DO PRESENTE TERMO.' (...) 'PARÁGRAFO TERCEIRO — Quando findada a execução do projeto, havendo qualquer saldo remanescente porventura na conta do fomento, o OUTORGADO deverá devolvê-lo à FAPERJ mediante o pagamento, em qualquer Banco Bradesco no Estado do Rio de Janeiro, de Guia de Recolhimento Estadual — GRE (...) e solicitar o encerramento da conta bancária. O não atendimento ao disposto neste parágrafo acarretará a inclusão do nome do OUTORGADO no Cadastro interno de Inadimplentes da FAPERJ”.
 
5. Informa que o Juízo da 60ª Vara Trabalhista do Rio de Janeiro determinou, em 10/04/2025, a ativação do Sisbajud e que, em 13/05/2025, foi efetuado o bloqueio exclusivamente sobre a conta aberta para receber os recursos FAPERJ, sendo que outras contas da executada foram relacionadas no sistema, com saldos.
 
6. Diz da negativa de provimento ao agravo de petição interposto. Entende que o Tribunal reclamado confundiu bolsa de bancada para insumos de pesquisa com salário/renda de subsistência. Afirma que a bolsa nunca foi destinada à subsistência e que o saldo acumulado não prova renda pessoal, ao contrário, prova que é verba de bancada ainda não aplicada em insumos.
 
7. Sustenta que o bloqueio da conta destinada à BBP ocasionou os seguintes prejuízos: (i) ao término da vigência do projeto, impossibilidade de apresentação da correspondente prestação de contas, em razão da indisponibilidade da conta para movimentação; (ii) inscrição no Cadastro de Inadimplentes da FAPERJ; (iii) impedimento de participação em novos editais; (iv) instauração de Tomada de Contas Especial pelo TCE-RJ; e (v) inscrição em dívida ativa do Estado do Rio de Janeiro. Tais prejuízos decorreram diretamente dos atos reclamados, que mantiveram o bloqueio de verba pública, mesmo após o término do prazo legal.

8. Sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado não observou o que decidido por este Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275/PB e nº 485/AP.
 
9. Requer o benefício da gratuidade da justiça. Pleiteia a concessão de medida liminar para determinar a suspensão do bloqueio Sisbajud, incidente sobre a conta Bradesco da ora reclamante, até o julgamento final desta ação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar a decisão impugnada e determinar a imediata e integral liberação dos valores bloqueados. 
 
10. Subsidiariamente, requer que o processo seja devolvido ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, para novo julgamento, com expressa determinação de que: (a) o desbloqueio da conta FAPERJ seja deferido imediatamente; (b) as certidões de julgamento irregulares sejam anuladas e refeitas; (c) o patrono da reclamante seja intimado para manifestar-se sobre a contraminuta antes de novo julgamento; e (d) a reclamante seja ressarcida dos danos decorrentes do descumprimento do prazo FAPERJ. 
 
É o relatório.
 
Decido.
 
11. De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça.
 
12. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
13. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
14. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
15. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
16. Aponta-se como paradigma violado a ADPF nº 275/PB, cuja ementa transcrevo:
 
“CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.”
(ADPF nº 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/10/2018, p. 27/06/2019; grifos acrescidos).
 
17. Indica-se, ainda, como paradigma violado, a ADPF nº 485/AP, impondo-se transcrever sua ementa:
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’.” 
(ADPF nº 485/AP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 07/12/2020, p. 04/02/2021; grifos acrescidos).
 
18. No caso em tela, aponta-se como ato impugnado a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, impondo-se transcrever sua ementa (e-doc. 17, p. 440-441; grifos e destaques do original):
 
“AGRAVO DE PETIÇÃO. PENHORABILIDADE. VERBA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo de petição interposto em face de decisão que julgou improcedentes os embargos à execução, que versavam sobre a penhorabilidade de valores depositados em conta corrente e poupança, sob a alegação de que seriam provenientes de verba pública impenhorável. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão central consiste em definir se os valores bloqueados em conta corrente e poupança da executada, oriundos de bolsa de pesquisa, são impenhoráveis. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A executada alegou que os valores bloqueados em sua conta corrente e poupança eram provenientes de bolsa de pesquisa do governo e, portanto, impenhoráveis, conforme o art. 833 do CPC.
4. A executada não comprovou que o valor total bloqueado em sua conta era exclusivamente proveniente da bolsa de pesquisa, nem que essa era sua única fonte de renda. 
5. O montante bloqueado na conta, considerando o valor mensal da bolsa, sugere que a executada não subsistia apenas do valor recebido do governo, não havendo como presumir a impenhorabilidade. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
Tese de julgamento: 
1. A impenhorabilidade de verbas públicas, nos termos do art. 833 do CPC, exige a comprovação de que os valores bloqueados em conta corrente e poupança sejam exclusivamente provenientes de verbas públicas.
2. A ausência de comprovação de que o valor bloqueado é proveniente de verba pública afasta a alegação de impenhorabilidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833. 
Agravo não provido.”
 
19. Para fins de cotejo, transcrevo trechos do voto condutor do referido julgado (e-doc. 17, p. 442; grifos e destaques do original):

“(...) "DA ALEGADA IMPENHORABILIDADE DA CONTA CORRENTE E POUPANÇA 
Improcedente.
O extrato anexado aos autos comprova que a parte exequente recebe o benefício social; contudo, não comprova que tenha sido o único valor depositado em sua conta corrente e poupança, ficando mantida a penhora. Autos da Reclamação Trabalhista em epígrafe, resolve conhecer dos embargos à execução e, no mérito, julgá-los IMPROCEDENTES, conforme fundamentação supra que integra este decis um." 
(ID 15d1ec4)
Em sede de agravo, a executada renova a tese de embargos de que o valor é de origem pública e que, portanto, é impenhorável. 
Sem razão. 
A executada não demonstrou (i) que o valor que constava em sua conta (R$ 65.951,99)era todo originário da bolsa de pesquisadora, nem (ii) que essa era a sua única fonte de renda. Pelo contrário, o montante de dinheiro depositado em sua conta (R$ 65.951,99), considerando que a referida bolsa de pesquisa é de R$ 2.400,00 (ID d1c1fbb), sugere, no mínimo, que a autora não subsiste apenas do valor recebido do governo e que não há como presumir que o valor seja, de fato, todo oriundo da bolsa da FAPERJ. 
Assim, irretocável a sentença. (...)”
 
20. Constato não haver estrita aderência entre a decisão reclamada e os julgados paradigmas. uma vez que as ADPFs apontados tratam de “decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública”, e, no caso concreto, trata-se de verba de origem pública, mas já sob disponibilidade de um particular, o que torna inviável a reclamação constitucional consoante jurisprudência consolidada desta Corte Suprema.
 
21. Sobre a necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confiram-se os seguintes julgados:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 383-RG E 725-RG E À ADPF 324. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Processo na origem que não discute a legalidade da terceirização de serviços, afastando-se dos paradigmas invocados (Temas 383-RG e 725-RG; ADPF 324). 
2. Não houve afirmação de ilicitude da terceirização, ou esvaziamento de seu objeto econômico, mas o reconhecimento de que a atividade econômica da empresa prestadora de serviços se enquadra nas atividades previstas nos arts. 7º, 8º e 9º do Decreto 1.232/1962. Categoria diferenciada de trabalhadores vinculados ao Sindicato Nacional dos Aeroviários e ao Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, com as respectivas consequências no âmbito de normas coletivas de trabalho. 
3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.760-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/03/2023, p. 03/04/2023; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. 
(Rcl 48.580 AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/03/2022, p. 22/03/2022)
 
“RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1.A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional.
2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl. nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.
1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).
2.A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”
(Rcl. nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos)

22. Ressalto que não se está aqui a avalizar a correção (ou incorreção) da decisão reclamada. Relembro que a reclamação constitucional constitui via processual estreita, a demandar estrita aderência entre o ato impugnado e, no caso, a decisão vinculante exarada na ADPF paradigma. Sem a demonstração cabal de que houve violação ou má aplicação do enunciado, inviável o uso do instituto, o que não prejudica a sindicância do ato impugnado pelas vias próprias.
 
23. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
24. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator